Tribunal: TJSP
Processo: 1023991-84.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo com perda de conexão que que resultou em atraso de aproximadamente 11 (onze) horas para a chegada ao destino final - Pedido improcedente - Pleito de reforma da r. sentença – Possibilidade – Atraso e perda de conexão - Alegação de força maior – Manutenção não programada – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte aéreo nacional – Atraso de voo com perda de conexão que que resultou em atraso de aproximadamente 11 (onze) horas para a chegada ao destino final - Pedido improcedente - Pleito de reforma da r. sentença – Possibilidade – Atraso e perda de conexão - Alegação de força maior – Manutenção não programada – Fortuito interno – Falha na prestação do serviço – Dano moral configurado – Inquestionável a frustração com o incidente, que ultrapassa o mero dissabor – Atraso considerável – Dever de indenizar a título de dano moral – Quantum indenizatório – Ausência de perda de compromissos – Montante fixado em R$3.000,00 - Valor indenizatório que respeita os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023991-84.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIRIAN
GHIZONI PEREIRA SILVA, é apelado TAM LINHAS AEREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023991-84.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22886
Fls. 2/9
Voto no 22886
Apelação Cível no 1023991-84.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Mirian Ghizoni Pereira Silva
Apelado: Tam Linhas Aereas S/A
Interessado: Latam Airlines Group S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Fabricio Stendard
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte aéreo
nacional – Atraso de voo com perda de conexão que que
resultou em atraso de aproximadamente 11 (onze) horas para
a chegada ao destino final - Pedido improcedente - Pleito de
reforma da r. sentença – Possibilidade – Atraso e perda de
conexão - Alegação de força maior – Manutenção não
programada – Fortuito interno – Falha na prestação do
serviço – Dano moral configurado – Inquestionável a
frustração com o incidente, que ultrapassa o mero dissabor –
Atraso considerável – Dever de indenizar a título de dano
moral – Quantum indenizatório – Ausência de perda de
compromissos – Montante fixado em R$3.000,00 - Valor
indenizatório que respeita os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade - Recurso provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Mirian

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023991-84.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22886
Fls. 3/9
Ghizoni Pereira Silva, em face da r. sentença de fls. 80/82, proferida pelo
MM. Juiz da 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro nos autos da
ação indenizatória proposta contra Latam Airlines Group S/A, que julgou
improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, recorre a autora em busca da reforma do
julgado. Sustenta, em síntese, a falha na prestação do serviço pela companhia
aérea, que ocasionou retardamento de aproximadamente onze horas, em
relação ao itinerário originário. Aduz que os aludidos problemas mecânicos
consubstanciam fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.
Argumenta que a assistência material foi deficitária. Pugna pela procedência
do pedido inicial e pela condenação das requeridas ao pagamento de
R$12.000,00, a título de dano moral (fls.85/100).
A
ré
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção da r. sentença (fls.107/120).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado nos termos legais.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023991-84.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22886
Fls. 4/9
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial do contrato de transporte aéreo, que deflagrou dano
moral.
Nos termos da exordial, a autora adquiriu passagem aérea
da ré, a partir de Florianópolis, com previsão de saída às 17h05min do dia
28/02/2020 e chegada a Cuiabá às 22h15min, mediante conexão na cidade de
Brasília às 20h30min. Aduziu que, no primeiro trecho, sobreveio atraso de
uma hora, tendo desembarcado em Brasília às 20h19min, sem tempo hábil
para realizar a conexão. Alegou ainda que, após certa espera, foi informada
que seria realocada para voo no dia seguinte, tendo sido solicitado que
retornasse ao aeroporto às 04h30min do dia 29/02. Argumentou que o voo
inicialmente oferecido, com destino a São Paulo, foi refutado, tendo
finalmente embarcado com destino a Cuiabá às 08h30min e aportado às
09h26min, circunstância que deflagrou atraso total de 11 (onze horas).
Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de dano moral, no importe de
R$12.000,00.
A companhia aérea, em sede de contestação, alegou que o
atraso teve por causa manutenção não programada, circunstância a
caracterizar força maior. Aduziu que a outra deixou de observar o tempo
mínimo para conexão, de sorte que, ainda que inexistente o atraso, não
haveria tempo hábil para o embarque. Afirmou ter prestado à autora toda
assistência necessária, alegando que o dano moral não foi demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023991-84.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22886
Fls. 5/9
A companhia aérea argumenta quanto à necessidade de
manutenção não programada, decorrente de força maior, circunstância que,
nos termos do artigo 734, do Código Civil, é suficiente para afastar sua
responsabilidade.
Saliente-se que o evento, na hipótese dos autos, não
constitui fato estranho à natureza do contrato de transporte. Trata-se, em
verdade, de um fortuito interno, visto que relacionado, intimamente, à
atividade e decorrente do risco do negócio desempenhado pela companhia.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o
fornecedor responde, independentemente, de culpa pelo ressarcimento dos
danos causados aos consumidores por vícios relativos aos serviços prestados.
A responsabilidade objetiva vem estabelecida no Código
do Consumidor, em razão da teoria do risco do negócio, que segundo dispõe
Sérgio Cavalieri Filho, decorre do exercício da atividade:
“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele
que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o
dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços
fornecidos, independentemente da culpa. Este dever é imanente ao dever de
obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de
lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os
destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de
dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023991-84.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22886
Fls. 6/9
comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor
passa a ser o garante dos produtos e serviços que oferece no mercado de
consumo, respondendo pela qualidade e segurança dos mesmos.” (Cavalieri
Filho, Sergio Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho.
11. Ed. São Paulo : Atlas, 2014 p.544).
Desse modo, o legislador considerando os riscos da
atividade apontou como excludente da responsabilidade do fornecedor, tão
somente, a prova no sentido de que a falha na prestação de serviço não
existiu, houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Na hipótese, irretorquível a falha na prestação dos
serviços oferecidos pela companhia aérea.
Somado a isso, não se olvida que a autora planejou
itinerário com apenas 45 minutos de intervalo para a conexão (fls.21/23), o
qual, a despeito de diminuto, seria suficiente para o procedimento, haja vista
tratar-se de voo nacional, manifestamente mais célere, circunstância a afastar
eventual imputação de responsabilidade à requerente.
Não paira dúvida quanto à ocorrência dos danos morais,
haja vista o considerável atraso de aproximadamente onze horas para aportar
ao destino.
Cediço que aguardar por longo lapso temporal sem obter
informações adequadas e sem perspectiva de solução é circunstância que
ultrapassa o mero transtorno, situação demonstrada pela prova coligida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023991-84.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22886
Fls. 7/9
inicial.
Assim, inquestionável a sensação de angústia ante o
evento ocorrido, frustração que não era esperada e que ultrapassa o mero
dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser
indenizado.
Quanto ao montante indenizatório, cediço que, à míngua
de critérios objetivos para a fixação de indenização por dano moral, cabível
ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão
do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado conjuntamente com os
demais, não se prestando, isoladamente, a balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023991-84.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22886
Fls. 8/9
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
In casu, conquanto o atraso tenha sido considerável,
equivalente a aproximadamente onze horas, a autora deixou de provar
consequências mais graves, tais como perda de compromisso pessoal ou
profissional, sendo importante destacar que a viagem era nacional e o destino
era a residência da filha.
Outrossim, a ré forneceu hospedagem e transporte à
requerente, de forma que a assistência material não pode ser considerada
deficitária.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada, o
importe R$3.000,00, revela-se adequado, proporcional e razoável para o fim a
que se destina, mormente, se considerarmos que a indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1023991-84.2020.8.26.0002 São Paulo Voto no 22886
Fls. 9/9
moral tem por fim a justa reparação e não o enriquecimento sem causa.
A atualização monetária deverá incidir do arbitramento,
nos moldes da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e, considerando a
relação jurídica havia entre as partes, os juros moratórios devem incidir a
partir da citação.
Diante da inversão da sucumbência a ré arcará com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, honorários
advocatícios que fixo em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação interposto.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora